Tribunal: TJES
Processo: 5003218-83.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição da Parte
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5003218-83.2022.8.08.0000
AGRAVANTE:
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)
AGRAVADO: RONALDO ROSA DOS SANTOS
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESERVAÇÃO DA DECISÃO IMPUGNADA QUE REJEITOU A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ASSERÇÃO E RECONHECIMENTO DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1) Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial.

2) A teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial. Considerando que o autor agravado, na petição inicial, afirma a existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a legitimidade passiva.

3) No caso concreto, o autor agravado, afirma, em sua peça de ingresso, que firmou contrato de seguro com Itaú Seguros S/A e que sofreu acidente de trânsito quando era transportado para seu local de trabalho, pela Fibria Celulose S/A. Destaca, ainda, que faz jus à indenização permanente por acidente, na condição de segurado. Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da Seguradora.

4) Como se não bastasse, há posicionamento no sentido de que a empresa sucessora, em caso de cisão parcial, responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida com relação ao patrimônio transferido. Desse modo, sendo a responsabilidade solidária, em tese, cabe ao suposto credor acionar em juízo a sociedade empresária cindida, a sucessora ou ambas.

5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada no id 2445435, integrada pelo “decisum” de id 2445439, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Confor
me referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)
- id. 2445416, no qual pretende a reforma parcial da decisão lançada no id 2445435, integrada pelo “decisum” de id 2445439, que, em sede de "ação de cobrança de seguro de vida c/c indenização por danos morais" proposta por
RONALDO ROSA DOS SANTOS
também em face de Itaú Seguros S/A e Fibria Celulose S/A (autos n.º 0003513-23.2019.8.08.0030), dentre outras questões, afastou a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Seguradora e pela respectiva sucessora, ora agravante.

Nas razões do recurso, alega a agravante, essencialmente, que Itaú Seguros S/A careceria de legitimidade para compor o polo passivo da demanda originária, na medida em que ocorreu a cisão parcial do patrimônio da Seguradora com a sucessão empresarial em favor de Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A, que teria pertinência subjetiva para figurar como ré na lide.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado por ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação. Explico.

Narra o autor agravado,
RONALDO ROSA DOS SANTOS
, na petição inicial, que firmou contrato de seguro com Itaú Seguros S/A. Salienta que, em 2004, sofreu gravíssimo acidente de trânsito no momento em que era transportado por Fibria Celulose S/A para seu local de trabalho, de modo que permaneceu interditado judicialmente e foi impossibilitado de requerer, de pronto, a indenização securitária. Esclarece que o prêmio é descontado mensalmente de seu salário e que a interdição cessou em 2018, o que lhe possibilitou o ajuizamento da demanda em primeira instância. Pretende indenização permanente por acidente, na condição de segurado. Nesse sentido, requer indenização por danos materiais em importância equivalente à R$16.117,65 (dezesseis mil cento e dezessete reais e sessenta e cinco centavos); bem como indenização por danos morais.

Ao ingressar com a exordial, o autor agravante acionou Itaú Seguros S/A e Fibria Celulose S/A. Contudo, a Seguradora, ao contestar, alegou a sua ilegitimidade passiva e postulou a inclusão espontânea da sucessora empresarial respectiva, ou seja, a Prudential do Brasil Vida em Grupo S/A.

Ocorre que, na decisão saneadora guerreada, o Julgador atuante em primeira
instância, dentre outras questões, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora, por ausência de comprovação da cis
ão parcial do patrimônio ou que o contrato de seguro objeto da lide estaria abrangido pela mencionada negociação.

Entendo que “[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado
[...]” (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023). Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva [...]. Preliminar rejeitada
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, o autor agravado, afirma, em sua peça de ingresso, que firmou contrato de seguro com Itaú Seguros S/A e que sofreu acidente de trânsito quando era transportado para seu local de trabalho, pela Fibria Celulose S/A. Destaca, ainda, que faz jus à indenização permanente por acidente, na condição de segurado.
Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte autora na exordial, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da Seguradora
.

Afinal, reitero, “[...] a teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 012140076691, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 13/04/2022).

Como se não bastasse, há posicionamento no sentido de que “[...] a empresa sucessora, em caso de cisão parcial, responde solidariamente pelos débitos da empresa cindida com relação ao patrimônio transferido
[...]” (TJMT; Apelação n.º 1003167-89.2018.8.11.0003; Relatora: Desª Antônia Siqueira Gonçalves; Terceira Câmara de Direito Privado; J 26/04/2023; DJMT 30/04/2023). Desse modo, sendo a responsabilidade solidária, em tese, cabe ao suposto credor acionar em juízo a sociedade empresária sucedida, a sucessora ou ambas.

É o que basta, a meu ver, para a preservação do “decisum” que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de Itaú Seguros S/A. Eventual afastamento de responsabilidade da Seguradora, por ocasião da prolação da sentença, constituirá o mérito da causa originária.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A)
- id. 2445416 e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão objurgada no id 2445435, integrada pelo “decisum” de id 2445439, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/05/2023 às 17:12:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46170304052023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

E
minentes pares, na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor análise do caso em tela.

Compulsando os autos, bem como o voto proferido pelo eminente Relator
Des. Raphael Americano Câmara
, acompanho integralmente, no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto por
PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO S/A. (SUCESSORA DE ITAÚ SEGUROS S/A.),
mantendo a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau que rejeitou
a preliminar de ilegitimidade passiva da Seguradora.

É como voto.